Tribunal: STF
Processo: RE 1357292
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “Previdenciário. Apelação de sentença que julgou improcedente revisão de benefício de aposentadoria para fins de ajuste ao novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, perseguindo a condenação do ente previdenciário na revisão pleiteada, como também, ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, a partir da Ação Civil Pública (05 de maio de 2011), aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para a correção do débito, juros de mora à razão de um por cento ao mês, sobre o total da condenação e a fixação da verba honorária em, no mínimo, dez por cento sobre o valor da causa, conforme preconiza o § 3º, do art. 20, do Código de Processo Civil, de 1973, então vigente. 



    - Demanda objetivando a revisão de aposentadoria deferida em abril de 1995. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, à readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 



    - Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas, apenas, a aplicação dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41. Portanto, a hipótese é de reconhecimento da prescrição quinquenal. 



    - A aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzido para respeitar o limite do teto então vigente, pode beneficiar-se dos novos tetos limites trazidos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41. Hipótese em que a carta de concessão do benefício e o parecer da Contadoria do Foro corroboram a limitação do benefício (ID. 4058500.665024 e 4058500.756913). 



    - A revisão alcançará as parcelas compreendidas no quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da presente ação. Apelação do autor não acolhida quanto ao pedido de a prescrição quinquenal considerar a Ação Civil Pública (05 de maio de 2011).



    - Sobre as diferenças devidas, a correção monetária incidirá desde o débito, consoante Manual de Cálculo da Justiça Federal. 



    - Os juros de mora, devidos desde a citação, devem observar o percentual de meio por cento ao mês, afastando-se a incidência da Lei 11.960/09. Apelo do autor não provido quanto ao percentual de cálculo dos juros de mora. 



    - Apelação provida em parte”. (eDOC 65)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 102, caput, “l”, e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 88)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos termos do que decidido no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°- F, DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, MESMO PARA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (ART. 5°, XXII, DA CF). TEMA 810, DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 140)  



    Na sequência, determinei o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 143)



    A Segunda Turma do TRF 5 exerceu juízo de retratação em decisão assim ementada:  



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. PRECEDENTE DO (RE 870.947/SE - TEMA 810). JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO (APENAS QUANTO AOS JUROS). 



    1. Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 para realização do juízo de retratação, caso se entenda pertinente, em face do julgamento pelo STF do RE 870.947/SE (Tema 810). 



    2. No julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 810, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".



    3. A seu turno, no julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza"; "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária". 



    4. Esta Segunda Turma, em sessão ocorrida em 17/05/2017, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para, dentre outras determinações, estabelecer que sobre os atrasados do benefício previdenciário incidam juros de 0,5% (meio por cento) e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Assim, considerando que foi fixada correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, não cabe a retratação quanto ao ponto, uma vez que este já prevê a incidência do INPC em condenações de natureza previdenciária. No entanto, quanto aos juros de mora, deve ser adequado o julgado para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009, ou seja, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de 0,5% (meio por cento) não corresponde necessariamente a esta taxa, tendo em vista o disposto na Lei 12.703/2012. Precedente: PJE 0003614-22.2014.4.05.9999, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julg. em 08/11/2022.  



    6. Juízo de retratação parcialmente exercido, para dar parcial provimento ao apelo do autor e determinar que os juros de mora sejam fixados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mantidos os demais termos do julgado”. (eDOC 283 – ID: 5050052d)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e retornou a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, adequou o julgado para a aplicação do tema 810 com relação aos juros de mora. 



    No que se refere ao índice de correção monetária, manteve o julgado que determina a aplicação dos índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “Feito que retorna da Vice-Presidência deste Regional, para que seja realizado eventual juízo de retratação, em face do julgamento pelo STF do RE 870.947/SE (Tema 810). 



    No julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 810, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".



    A seu turno, no julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza"; "o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária". 



    Esta Segunda Turma, em sessão ocorrida em 17/05/2017, deu parcial provimento à apelação da parte autora, para, dentre outras determinações, estabelecer que sobre os atrasados do benefício previdenciário incidam juros de 0,5% (meio por cento) e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Assim, considerando que foi fixada correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, não cabe a retratação quanto ao ponto, uma vez que este já prevê a incidência do INPC em condenações de natureza previdenciária. No entanto, quanto aos juros de mora, deve ser adequado o julgado para que sejam fixados nos termos da Lei 11.960/2009, ou seja, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de 0,5% (meio por cento) não corresponde necessariamente a esta taxa, tendo em vista o disposto na Lei 12.703/2012. Precedente: PJE 0003614-22.2014.4.05.9999, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, 2ª Turma, julg. em 08/11/2022. 



    Juízo de retratação parcialmente exercido, para dar parcial provimento ao apelo do autor e determinar que os juros de mora sejam fixados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mantidos os demais termos do julgado”. (eDOC 283 – ID: 5050052d, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Assim, sendo o caso dos autos referente a fase de conhecimento, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária, o que foi devidamente realizado pelo Tribunal de origem. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 )  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 )  



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que afastada a aplicação da TR, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente